Tribunal: TJSP
Processo: 1024395-98.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. Alegação de vícios construtivos em imóvel adquirido nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação. Aplicação do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema no 1.011 de Repercussão Geral - RE no 827.996/PR. Caixa Econômica Federal manifestou interesse no julgamento da demanda, sustentando a existência de apólice do ramo público, com potencial

Ementa:
COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. Alegação de vícios construtivos em imóvel adquirido nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação. Aplicação do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema no 1.011 de Repercussão Geral - RE no 827.996/PR. Caixa Econômica Federal manifestou interesse no julgamento da demanda, sustentando a existência de apólice do ramo público, com potencial comprometimento do FCVS. Competência da Justiça Federal para apreciação da questão, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024395-
98.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SUL AMÉRICA CIA.
NACIONAL DE SEGUROS, é apelada FRANCISCA DE ANDRADE CAETANO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024395-98.2015.8.26.0071 - 2
Apelação Cível no 1024395-98.2015.8.26.0071
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Sul América Cia. Nacional de Seguros
Apelado: Francisca de Andrade Caetano Justiça Gratuita
Comarca: Bauru - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1024395-98.2015.8.26.0071
Juiz(íza) Prolator(a): Marcelo Andrade Moreira
VOTO no 14941
COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. Alegação de
vícios construtivos em imóvel adquirido nos moldes do Sistema
Financeiro de Habitação. Aplicação do entendimento consolidado
pelo STF no julgamento do Tema no 1.011 de Repercussão Geral -
RE no 827.996/PR. Caixa Econômica Federal manifestou interesse
no julgamento da demanda, sustentando a existência de apólice do
ramo público, com potencial comprometimento do FCVS.
Competência da Justiça Federal para apreciação da questão, nos
termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Sentença
anulada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a seguro habitacional julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 745/752, cujo relatório fica
adotado, para condenar a ré a prestar à autora indenização securitária, no
montante correspondente ao tipo de casa da autora, já constante no orçamento
elaborado pelo Perito oficial às fls. 708, sem prejuízo da pena convencional de
2% sobre o valor da indenização devida, para cada decêndio ou fração de atraso,
contando-se da data da comunicação dos sinistros, e limitada até 100% (cem por
cento) do valor total do dano a ser indenizado ao demandante. O valor da
condenação será corrigido monetariamente pelos índices oficiais, desde a
elaboração do laudo, e acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês, conforme
o artigo 406 do Código Civil de 2002, c.c. o artigo 161, do Código Tributário
Nacional), contados da citação. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024395-98.2015.8.26.0071 - 3
Inconformada, apela a ré (fls. 755/792), sustentando,
em síntese: 1) incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante do interesse
da CEF no feito, sendo necessária a remessa à Justiça Federal; 2) não há que se
falar em limitação temporal dos contratos, para que se configure o interesse e a
legitimidade da CEF, tampouco em inexistência de demonstração de
comprometimento do FCVS; 3) ilegitimidade passiva da seguradora, pois não
emitiu termo de negativa de cobertura de sinistro e nem firmou contrato com o
agente financeiro descrito na inicial; 4) ilegitimidade ativa, pois a autora não é a
mutuária original; 5) inexistência do dever de indenizar diante da quitação do
contrato de financiamento e o encerramento do contrato de seguro habitacional;
6) ocorrência de prescrição ânua, uma vez que os danos ocorreram logo após a
entrega do imóvel, há mais de 50 anos; 7) deve ser suspenso o presente feito,
para decisão do STJ, a respeito do tema relativo à fixação do termo inicial da
prescrição da pretensão indenizatória em face da seguradora em contratos do
SFH; 8) conforme laudo pericial, os vícios dos imóveis possuem natureza
construtiva e estão expressamente excluídos da cobertura securitária; 9) perda do
direito da autora, diante da não notificação da seguradora a respeito do sinistro;
10) inaplicabilidade da multa decendial; 11) descabimento de condenação ao
pagamento de aluguéis no período em que terá que desocupar o imóvel para
realização das obras de reparação. Pede a extinção do processo ou a reforma da
r. sentença.
A parte contrária não apresentou contrarrazões
(fls.809).
Regularmente processado e preparado o recurso (fls.
793/795).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A questão envolvendo a competência para apreciação
das ações que abrangem contrato de seguro vinculado à apólice pública foi
recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
1011 de Repercussão Geral, ocorrido em 26/08/2020, ocasião em que foram
firmadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024395-98.2015.8.26.0071 - 4
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei
13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art.
1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em
vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União,
caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei
9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual
até o exaurimento do cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que se discute
contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em
defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele
ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública
federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou
o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011” (Tribunal Pleno Recurso
Extraordinário no 827.996/PR Relator Ministro Gilmar Mendes Tema no 1.011
da Repercussão Geral, data do julgamento: 29/06/2020). (grifei)
No presente caso, a ação foi ajuizada em 28/05/2019,
tendo a Caixa Econômica Federal manifestado interesse expresso no julgamento
da ação, afirmando que a apólice pertence ao ramo público (fls.492/497).
E,
não
obstante
o
julgamento do agravo de
instrumento, em sentido contrário (fls. 487/491), bem como do Recurso Especial
(fls. 555/577), de rigor a reapreciação da questão, com aplicação do
entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema no 1.011 de
Repercussão Geral - RE no 827.996/PR.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Alegação de
vícios construtivos em imóveis adquiridos nos moldes do Sistema Financeiro
de Habitação. Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta suscitada
pela correquerida. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a
qualquer tempo. Aplicação do entendimento consolidado pelo STF no
julgamento do Tema no 1.011 de Repercussão Geral - RE no 827.996/PR.
Caixa Econômica Federal manifestou interesse no julgamento da demanda,
sustentando a existência de apólice do ramo público, com potencial
comprometimento do FCVS. Competência da Justiça Federal para
apreciação da questão, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024395-98.2015.8.26.0071 - 5
Federal. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça
Federal.
RECURSO
PREJUDICADO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(1010596-85.2018.8.26.0037 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de
Saúde - Relator(a): Paulo Alcides - Comarca: Araraquara - Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 03/12/2020 - Data de
publicação: 10/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Seguro Habitacional no
SFH Rejeição de preliminares Discussão a respeito do interesse da Caixa
Econômica Federal em integrar a lide
Remessa dos autos à Justiça
Federal, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF, tema 1011

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
(2033517-06.2016.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Seguro - Relator(a): José Carlos Ferreira Alves - Comarca: Cerqueira César -
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
04/12/2020 - Data de publicação: 04/12/2020)
COMPETÊNCIA

Ação
de
indenização

Seguro
habitacional
Danos decorrentes de vícios de construção
Manifesto
interesse da Caixa Econômica Federal Tema 1.011, do C. STF, em sede de
recurso repetitivo, RE no 827996/PR Feito distribuído após 26/11/2010, data
da entrada em vigor da Medida Provisória 513/2010 Competência da Caixa
Econômica Federal
Sentença anulada
Preliminar em contrarrazões
acolhida, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.
(0000448-58.2020.8.26.0620 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro -
Relator(a): Alvaro Passos - Comarca: Taquarituba - Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 05/11/2020 - Data de
publicação: 05/11/2020)
Assim, de rigor o reconhecimento da competência da
Justiça Federal para a análise das questões discutidas nestes autos, nos termos
do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora